Tribunal: STF
Processo: ARE 1464783
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS – OBJETO – RECEBIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – MATÉRIA RESOLVIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A falta de cumprimento da decisão que determinou a emenda da petição inicial acarreta a extinção da ação ordinária, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 485, IV, do Código de Processo Civil. 



    2. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 23, inciso II, e 198 da Constituição Federal. 



    Aduz a recorrente que “o acórdão combatido desconsiderou entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, na apreciação de recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, Tema 793.”



    Cita que os entes federados são “solidariamente obrigados a fornecer o tratamento requerido pela parte recorrente, cabe a esta, quando do ingresso da ação, e na condição de autora, estabelecer contra quem deseja demanda”. 



    Argumenta que, de acordo com os precedentes desta Suprema Corte, “em se tratando de responsabilidade solidária dos entes federados e não tendo sido ajuizada a demanda em face da União, resta afastada a sua competência, bem como a da Justiça Federal para julgar a causa.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 7/12/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 181 da Repercussão Geral.



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem, entendendo que “não há identidade entre controvérsia debatida neste feito e aquela abordada no Tema nº 181 do STF”, determinou novamente a remessa dos autos a esta Suprema Corte.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO EM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. ÓBICE SUFICIENTE PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA 793/STF NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, da Código de Processo Civil. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “I - Da inclusão da União. 



    A matéria relativa à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda se encontra atingida pela preclusão, uma vez que foi acolhida por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.128373-2/001 (evento nº 71), de minha relatoria, cujo acórdão transitou em julgado no dia 13 de outubro de 2.022. 



    Na oportunidade destaquei que:



    (...)



    Da decisão anexada ao processo eletrônico (evento nº 72), observo que foi determinada a intimação pessoal da recorrente para emendar a petição inicial, no prazo de 5 dias, mediante a inclusão da União no polo passivo do processo, ‘sob pena de extinção do feito’. 



    Ciente da determinação, a apelante não a cumpriu (evento nº 74). 



    Portanto, verificado que a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação em análise se acha resolvida definitivamente e não providenciada sua regularização, embora intimada a autora, tenho que a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento de que a “matéria relativa à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda se encontra atingida pela preclusão”.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Corroborando essa conclusão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que bem aborda a questão:



    “11. Confirma-se, então, que, de fato, a recorrente não enfrenta, em seu recurso extraordinário, o fundamento relacionado à preclusão – matéria já acolhida e tratada em sede de Agravo de Instrumento cujo acórdão transitou em julgado. Aplica-se, portanto, a Súmula 283/STF, ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 



    12. Registra-se que, não se trata de negativa de julgar matéria de ordem pública. Na verdade, a parte foi regulamente intimada acerca do tema, para promover a emenda da inicial e inclusão da União no polo passivo, porém, não cumpriu a determinação, tendo o feito sido extinto, como assinalado na sentença de primeiro grau, fls. 76/79.”



    Ademais, ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão consumativa, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/09/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente